Tribunal: TJES
Processo: 5001468-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001468-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO GMAC S.A.

AGRAVADA:
JANAINA BARCELOS COUTINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. GUIA DE PAGAMENTO EMITIDA INCORRETAMENTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO GMAC S.A. contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão nº 5007294-80.2023.8.08.0012, em trâmite na 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que reconheceu a validade da purgação da mora pela parte ré, ainda que o pagamento tenha sido realizado por meio de DUA não vinculado ao juízo do processo, determinando a posterior regularização da forma de pagamento, sob pena de desconsideração do ato e perda da eficácia da purgação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento da dívida realizado por meio de guia não vinculada ao juízo impede a purgação da mora; (ii) estabelecer se o princípio da instrumentalidade das formas autoriza a validação do ato processual formalmente inadequado; (iii) determinar se a ausência de comprovação de prejuízo ao credor afasta a nulidade da purgação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao devedor o direito de purgar a mora no prazo de 5 dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, sendo incontroverso nos autos que o pagamento foi efetuado tempestivamente.

A guia utilizada para o pagamento não observou as exigências dos arts. 307 e 308 do Código de Normas da CGJES, por não estar vinculada ao juízo competente, o que configura vício formal no ato de purgação.

À luz do artigo 277 do CPC/2015, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, que valida o ato que, embora praticado de forma diversa da prevista, atinge sua finalidade sem causar prejuízo.

A decisão agravada impôs à parte ré a obrigação de comprovar o pedido de restituição e realizar novo depósito em conta vinculada ao juízo, conferindo regularização ao ato e garantindo segurança jurídica ao processo.

Não se verifica má-fé nem prejuízo efetivo ao credor, uma vez que a quantia foi efetivamente paga, e o valor já foi depositado judicialmente conforme comprovado nos autos.

A interpretação rígida e literal dos dispositivos normativos, como defendida pelo agravante, contraria a lógica cooperativa e substancial do processo civil contemporâneo, fundada nos princípios da boa-fé, proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento realizado por meio de guia não vinculada ao juízo não invalida, por si só, a purgação da mora, desde que efetuado no prazo legal e sem prejuízo ao credor.

O princípio da instrumentalidade das formas justifica a preservação da eficácia de atos processuais que, embora formalmente irregulares, atingem sua finalidade.

A regularização posterior do procedimento, quando não há má-fé nem prejuízo comprovado, afasta a nulidade da purgação da mora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º; CPC/2015, art. 277; Código de Normas da CGJES, arts. 307 e 308.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001468-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

AGRAVADO: JANAINA BARCELOS COUTINHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. GUIA DE PAGAMENTO EMITIDA INCORRETAMENTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO GMAC S.A. contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão nº 5007294-80.2023.8.08.0012, em trâmite na 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que reconheceu a validade da purgação da mora pela parte ré, ainda que o pagamento tenha sido realizado por meio de DUA não vinculado ao juízo do processo, determinando a posterior regularização da forma de pagamento, sob pena de desconsideração do ato e perda da eficácia da purgação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento da dívida realizado por meio de guia não vinculada ao juízo impede a purgação da mora; (ii) estabelecer se o princípio da instrumentalidade das formas autoriza a validação do ato processual formalmente inadequado; (iii) determinar se a ausência de comprovação de prejuízo ao credor afasta a nulidade da purgação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao devedor o direito de purgar a mora no prazo de 5 dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, sendo incontroverso nos autos que o pagamento foi efetuado tempestivamente.

A guia utilizada para o pagamento não observou as exigências dos arts. 307 e 308 do Código de Normas da CGJES, por não estar vinculada ao juízo competente, o que configura vício formal no ato de purgação.

À luz do artigo 277 do CPC/2015, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, que valida o ato que, embora praticado de forma diversa da prevista, atinge sua finalidade sem causar prejuízo.

A decisão agravada impôs à parte ré a obrigação de comprovar o pedido de restituição e realizar novo depósito em conta vinculada ao juízo, conferindo regularização ao ato e garantindo segurança jurídica ao processo.

Não se verifica má-fé nem prejuízo efetivo ao credor, uma vez que a quantia foi efetivamente paga, e o valor já foi depositado judicialmente conforme comprovado nos autos.

A interpretação rígida e literal dos dispositivos normativos, como defendida pelo agravante, contraria a lógica cooperativa e substancial do processo civil contemporâneo, fundada nos princípios da boa-fé, proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento realizado por meio de guia não vinculada ao juízo não invalida, por si só, a purgação da mora, desde que efetuado no prazo legal e sem prejuízo ao credor.

O princípio da instrumentalidade das formas justifica a preservação da eficácia de atos processuais que, embora formalmente irregulares, atingem sua finalidade.

A regularização posterior do procedimento, quando não há má-fé nem prejuízo comprovado, afasta a nulidade da purgação da mora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º; CPC/2015, art. 277; Código de Normas da CGJES, arts. 307 e 308.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001468-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO GMAC S.A.

AGRAVADA:
JANAINA BARCELOS COUTINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO GMAC S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, na Ação de Busca e Apreensão de nº 5007294-80.2023.8.08.0012, que determinou à Agravada comprovar o pedido de restituição de valor pago indevidamente (DUA emitido pelo TJES, e não guia vinculada ao juízo), sob pena de desconsideração da purgação da mora, e, após a devolução, efetuar o depósito na conta judicial em 5 dias.

Segundo a decisão, o Juízo
a quo
reconheceu que a guia foi quitada, apesar do erro na emissão, e entendeu que a ré não poderia ser prejudicada pela não purgação da mora. Determinou, assim, a vinculação da guia ao processo para viabilizar o levantamento pelo autor. Com base nos arts. 307 e 308 do Código de Normas da CGJES, a ré deverá requerer a restituição do valor à Secretaria de Finanças do TJES e comprovar o pedido em 5 dias, sob pena de desconsideração do pagamento. Após a devolução, deverá depositar a quantia em conta vinculada ao juízo no mesmo prazo.

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, como o preparo e o cabimento, razão pela qual dele conheço. A Agravante observou o prazo legal para a interposição do agravo de instrumento, e a documentação que instrui o recurso é suficiente para a compreensão da controvérsia e para a análise dos fundamentos apresentados. Não há óbices formais ou materiais que impeçam o conhecimento do presente agravo.

II. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia do presente agravo de instrumento reside na análise da correção da decisão de primeiro grau que, em sede de ação de busca e apreensão, considerou válida a purgação da mora realizada pela Agravada, mesmo com o pagamento efetuado por meio de guia DUA emitida pelo Tribunal de Justiça e não vinculada ao juízo competente, condicionando a manutenção da purgação à regularização da forma de pagamento. O Agravante busca a reforma da decisão, sustentando a invalidade do pagamento e a necessidade de consolidação da posse do veículo em seu favor.

O cerne da questão reside em saber se a forma de pagamento equivocada invalida a purgação da mora, se houve efetivo prejuízo ao credor diante do erro formal, se a possibilidade de correção posterior da forma de pagamento configura violação à segurança jurídica e aos direitos do credor, e se o pagamento foi tempestivo, à luz do Decreto-Lei 911/69.

O artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 confere ao devedor o direito de purgar a mora no prazo de 5 dias após a execução da liminar. No caso em tela, a Agravada efetuou o pagamento do valor integral da dívida em 23 de outubro de 2023, dentro do prazo legal, uma vez que o veículo foi apreendido em 19 de outubro de 2023. Portanto, o requisito temporal foi atendido.

O ponto controvertido reside na forma do pagamento, que, de fato, não observou as exigências dos artigos 307 e 308 do Código de Normas da CGJES, que exigem a vinculação correta da guia judicial. Contudo, a análise da questão deve ser realizada à luz do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil, que preza pela validade do ato que, realizado de outra forma, atinge a sua finalidade.

No caso em apreço, o pagamento, embora realizado por meio de guia inadequada, atingiu o seu objetivo, qual seja, o de quitar a dívida. A quantia foi efetivamente paga à ordem do TJES, e a Agravada demonstrou diligência em requerer a vinculação e regularização do procedimento. Não se vislumbra má-fé ou intenção de frustrar os efeitos legais da busca e apreensão.

A decisão agravada se pautou na razoabilidade e proporcionalidade, preservando a validade do pagamento e impondo a regularização, sob pena de desconsideração da purgação. Essa solução harmoniza a literalidade da norma com o princípio da boa-fé e a cooperação processual, evitando formalismo excessivo que anule ato processual útil.

O Agravante alega que o erro no pagamento causa prejuízos econômicos, como a deterioração do veículo e o aumento dos custos da inadimplência. Contudo, tais prejuízos não restaram comprovados nos autos, e a Agravada já efetuou o depósito judicial da quantia devida, conforme comprovante de ID 63595991, o que mitiga os riscos alegados pelo Agravante.

A tese recursal do banco, embora tecnicamente plausível, adota interpretação extremamente rígida, em desconformidade com o atual CPC e com a lógica do devido processo legal cooperativo. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas justifica a preservação do direito material frente a um vício meramente formal.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por BANCO GMAC S.A., mantendo-se incólume a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, que considerou válida a purgação da mora, condicionada à regularização da forma de pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.